Tribunal: TJDFT
Processo: 0722347-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR RECHAÇADA. HASTA PÚBLICA ANULADA. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS PELO ARREMATANTE. NECESSIDADE.

1. O BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB é entidade parceira do PJE (Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018), e cadastrado desde 31/08/2016. Logo, a sua intimação, para todos os efeitos, é pelo sistema.

2. Trata-se de recurso tirado de decisão que anulou a hasta pública em razão da impossibilidade de registro do imóvel arrematado pela agravada, por existir prévia penhora decorrente de débitos devidos a UNIÃO.

3. De acordo com o art. 1.245, CC/02: “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.

4. No caso concreto, o trânsito em julgado não tem efeito em relação ao terceiro interessado que sequer litigou com o agravante, tendo ingressado na demanda apenas com interesse econômico de arrematar bem disponibilizado em hasta pública.

5. Anulada a hasta pública por mácula prévia que impede a translatividade da propriedade do bem, inarredável a necessidade de retornar as partes ao status quo ante, restituindo ao arrematante o valor despendido.

6. Agravo de instrumento não provido.